Tribunal: TJMT
Processo: 1007341-48.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007341-48.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER - CPF: 057.174.971-21 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), JUSSARA PEREIRA PINHEIRO - CPF: 651.735.891-91 (VÍTIMA), MARCONDES AUGUSTO VIANA - CPF: 024.695.711-54 (VÍTIMA), HELTON ANGELO VOBETO - CPF: 783.402.761-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBOS MAJORADOS E LATROCÍNIO [ART. 157, § 2o-A, I C/C ART. 61, I E II, ALÍNEA "C" E ART. 71 (DUAS VEZES – FATOS 01 E 02), E ART. 157, § 3o, II C/C ART. 61, I (FATO 03), NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – PRELIMINARES – 1.ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – REJEIÇÃO – PROVAS DERIVADAS DE FONTES INDEPENDENTES E DESCOBERTA INEVITÁVEL – PRECEDENTES DO STJ [ARESP N. 2.693.728, ARESP N. 2.390.261, ARESP N. 2.507.747] – FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP–

OBSERVÂNCIA

– 2.MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE EM CRIMES PATRIMONIAIS – PENA – DOSIMETRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ilegalidade da prisão em flagrante não contamina as provas subsequentes quando verificada a aplicação das exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada, notadamente as teorias da fonte independente e da descoberta inevitável (art. 157, §§ 1o e 2o, do CPP), especialmente quando evidenciado que a autoridade policial já dispunha de elementos indiciários suficientes que apontavam o réu como autor dos delitos, obtidos antes e independentemente da prisão.

O reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia não padece de nulidade quando observadas as formalidades legais do art. 226 do CPP, sendo suficiente a colocação do suspeito ao lado de pessoas que com ele tenham "qualquer semelhança", não sendo exigida identidade física completa entre os indivíduos.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como declarações de testemunhas e imagens de câmeras de segurança que confirmam o modus operandi e a identificação do agente.

A dosimetria da pena realizada com técnica e observância aos critérios legais estabelecidos no art. 68 do Código Penal, com frações de aumento em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, não comporta revisão quando proporcional à gravidade dos crimes praticados.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por Paulo Henrique Correa Schneiker em face de sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou o apelante como incurso nas sanções do nas sanções do art. 157, § 2o-A, I c/c art. 61, I e II, alínea “c” e art. 71 (duas vezes) e art. 157, § 3o, II c/c art. 61, I, na forma do art. 69, todos do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 33 (trinta e três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
n
o regime
inicialmente fechado
, além do pagamento de 33 (trinta e três dias multa). (ID.211899193)

Inconformado, pede a reforma da sentença alegando, em preliminar, a nulidade das provas decorrentes de ilícita prisão em flagrante do apelante, da qual se seguiu o aludido reconhecimento pessoal pelas vítimas na Delegacia de Polícia, violando o artigo 5o, LXIII, da Constituição Federal (direito de não autoincriminação), bem como, o art. 226 do Código de Processo Penal, desencadeando fragilidade de elementos probatórios para a condenação, o que seria motivo suficiente para a absolvição pretendida no mérito, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas para condenação). Pede ainda na dosimetria que
seja reduzida a pena do recorrente, ante o excesso em sua aplicação.(ID.217477668)

Em contrarrazões, pede o improvimento do recurso, eis que há provas suficientes para a condenação do apelante,
ex vi
da produção legitima de provas. (Id.217858686)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pela rejeição da preliminar de nulidade de provas e, no mérito, pelo improvimento da apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 223597176).

“EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ, QUE CONDENOU O APELANTE COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o-A, I C/C ART. 61, I E II, ALÍNEA “C” E ART. 71 (DUAS VEZES) E ART. 157, § 3o, II C/C ART. 61, I, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, SENDO-LHE APLICADA A PENA DE 33 (TRINTA E TRÊS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS DIAS MULTA). INCONFORMISMO DA DEFESA, QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA, PARA ABSOLVER O RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA NULIDADE DE PROVAS (RECONHECIMENTO PESSOAL), EM DECORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5o, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO) E INFRINGÊNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESENCADEANDO FRAGILIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A CONDENAÇÃO. ARGUMENTOS DE NULIDADE DE PROVAS QUE FOI ANALISADO E REJEITADO PELO JUÍZO A QUO COM MAESTRIA. DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ACERCA DO PROCEDIMENTO DO RECONHECIMENTO DE PESSOA QUE SÃO MERAMENTE RECOMENDATÓRIAS, RAZÃO PELA QUAL SUA EVENTUAL INOBSERVÂNCIA NÃO ACARRETA, POR SI SÓ, A INVALIDADE DA PROVA, NOTADAMENTE SE O RECONHECIMENTO FOR RATIFICADO EM JUÍZO (JURISPRUDÊNCIA). SENTENÇA QUE DEMONSTROU DE FORMA CLARA E BEM FUNDAMENTADA A MATERIALIDADE DOS CRIMES E A AUTORIA DO APELANTE, NOTADAMENTE DIANTE DE TODO O CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS, TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO JUDICIAL. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE VÍTIMAS E DEMAIS TESTEMUNHAS QUE NÃO DEIXAM MARGEM PARA DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DOS DELITOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MAIS QUE SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

DAS PRELIMINARES

1. DA ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Inicialmente, o apelante sustenta a ilegalidade de sua prisão em flagrante, argumentando que não estavam presentes as hipóteses do art. 302 do CPP, o que tornaria ilícitas todas as provas dela derivadas, especialmente o reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia.

A tese não merece prosperar.

Transcrevo excertos da sentença na parte em que refutou as preliminares:

“....De início, passo ao exame das questões preambularmente aventadas pela combativa defesa, consistentes em alegações de ofensa ao art. 5o, LXIII, da Carta Magna, com a consequente violação ao direito de não autoincriminação, assim como ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal, das quais ressai que a defesa pretende ver reconhecida a ilicitude do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, assim como a nulidade do auto derivado do aludido reconhecimento e, por consequência, das demais provas produzidas, amparada na teoria dos frutos da árvore envenenada, originada no direito norte-americano – The fruits of the poisonous tree –, segundo a qual as provas originadas de uma prova obtida por meios ilícitos, devem ser descartadas, eis que ilícitas por derivação.

Pois bem. A defesa sustenta violação ao disposto no art. 5o, LXIII, da Carta Política de 1988, segundo o qual: “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado” e, com base em tal alegação, afirma que o réu teria sido conduzido para a Delegacia de Polícia, sem que houvesse situação de flagrância, onde foi submetido a reconhecimento pessoal, sem que fosse advertido acerca de seu direito de não participar do ato, ou seja, de que não seria obrigado a realizar prova contra si mesmo.

Diante disso, conclui que houve violação ao direito de não autoincriminação, derivado do axioma nemo tenetur se detegere, postulando o reconhecimento da ilicitude da prova relativa ao auto de reconhecimento pessoal do acusado.

Inicialmente, destaco que a situação de flagrância quando da prisão do acusado foi afastada pelo e. TJMT, no julgamento do Habeas Corpus no 1012061-87.2023.8.11.0000, de modo que, tendo sido reconhecida implicitamente a nulidade da prisão em flagrante, embora a decretação da prisão preventiva tenha sido mantida, em razão de se encontrarem presentes seus pressupostos e requisitos autorizadores, as provas diretamente decorrentes da prisão em flagrante também haveriam de ser consideradas ilegais, por derivação e, assim, o auto de reconhecimento pessoal elaborado pela autoridade policial padeceria de ilicitude, isso, em razão da aplicação à espécie da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Ocorre que, segundo leciona Renato Brasileiro de Lima:

[...]

Após o reconhecimento das regras de exclusão do direito norte-americano, aliada ao desenvolvimento da teoria dos frutos da árvore envenenada, houve uma forte reação da própria Suprema Corte norte-americana contra a rigidez de tais regras, sendo desenvolvidas, então, exceções às exclusionary rules. Algumas dessas teorias já vem sendo aplicadas no ordenamento jurídico brasileiro [...].
(in Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 692)

Assim, de acordo com o referido doutrinador, foram desenvolvidas a teoria da fonte independente – independent source doctrine – e a teoria da descoberta inevitável – inevitable discovery limitation – como exceções ou limitações à teoria dos frutos da árvore envenenada. Prossegue o festejado processualista expondo que:

[...]

De acordo com a teoria ou exceção da fonte independente, se o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova, que não guarde qualquer relação de dependência, nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vínculo causal, tais dados probatórios são admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária.

[...]

De acordo com a teoria da descoberta inevitável, também conhecida como exceção da fonte hipotética independente, caso se demonstre que a prova derivada da ilícita seria produzida de qualquer modo, independentemente da prova ilícita originária, tal prova deve ser considerada válida.
(Op. cit., págs. 692/693)

Acerca do tema, o c. STJ já manifestou no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS COM ORDEM CONCEDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNÇÃO DELINEADA NO ART. 144, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIAS OSTENSIVAS TÍPICAS DA ATIVIDADE POLICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES.1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.2. A dispensa de objeto não identificado pelo agravado ao avistar os agentes municipais não é elemento apto a justificar a busca pessoal subsequente, ante o caráter excepcional dessa medida invasiva.Assim, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, e mesmo pela falta de atribuições dos guardas municipais para a busca, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova.
3. O reconhecimento da ilicitude de prova torna imprestáveis todas as que dela são derivadas, exceto se de produção independente ou de descoberta inevitável, conforme entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. (EDcl no AgRg no HC n. 774.349/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/2/2023).
4. No caso, não houve produção independente de provas ou descoberta inevitável das drogas, mas atuação da guarda municipal em investigação de tráfico de drogas, decorrente de denúncia anônima, o que não é admitido.5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 173.021/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO ATIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA QUEBRA DE SIGILO. ILICITUDE DA PROVA QUE TORNA IMPRESTÁVEIS AS PROVAS DELA DERIVADAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTENSÃO. INCABÍVEL. MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. "O direito ao sigilo financeiro não é absoluto e pode ser mitigado quando houver interesse público, por meio de autorização judicial suficientemente fundamentada, na qual se justifique a providência para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, lastreada em indícios de prática delitiva" (RMS 51.152/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/11/2017).2. No caso, não foram apresentadas razões fundadas para a quebra do sigilo do acusado FLÁVIO RAMOS DE ANDRADE. Tudo partiu de denúncia anônima e os indícios citados pela decisão de origem (reunião em um restaurante, com empresários e pessoas do meio político, forma de ingresso em empresa e menções indiretas), não têm firmeza fática a indicar que o acusado estaria envolvido na cobrança de valores de empresários que celebraram contratos com o Estado de Goiás.

3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que "o reconhecimento da ilicitude de prova torna imprestáveis todas as que dela são derivadas, exceto se de produção independente ou de descoberta inevitável, conforme entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada" (HC 555.264/MA, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/8/2022).
4. Uma vez reconhecida a ilegalidade da decisão inicial - quebra de sigilo de Relatório de Inteligência Financeira -, é certo que ficam prejudicadas as decisões dela oriundas, incluindo a decisão de quebra dos sigilos fiscal e bancário.5. Não há ilegalidade no deferimento dos pedidos de extensão às fls. 2.088-2.095, pois a situação fático-processual é a mesma entre o paciente e os postulantes da extensão da ordem, em relação aos quais foi utilizada a mesma fundamentação, cuja ilegalidade foi reconhecida pelo acórdão prolatado neste writ, tendo em vista a ausência de fundada razão para a medida cautelar, conforme o art. 580 do CPP.6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 703.081/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)
negritei

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEVASSA NÃO AUTORIZADA. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. PROVAS DERIVADAS. ANULAÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE VENENOSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e apenas são cabíveis quando presente ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão no julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado. Embargante alega ter ocorrido omissão do julgado quanto aos demais elementos de prova colhidos na ação penal e pede remissão dos autos ao juízo de piso, a fim de que sejam analisadas possíveis provas independentes, passíveis de autorizar a condenação do acusado.2. Embargos de declaração acolhidos, mas sem efeitos modificativos, para que seja explicitado o entendimento pela contaminação dos demais elementos probatórios a partir da aplicação do entendimento doutrinário dos frutos da árvore envenenada.
3. "A teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree) e a doutrina da fonte independente (independent source doctrine) são provenientes do mesmo berço, o direito norte-americano. Enquanto a primeira estabelece a contaminação das provas que sejam derivadas de evidências ilícitas, a segunda institui uma limitação à primeira, nos casos em que não há uma relação de subordinação causal ou temporal (v. Silverthorne Lumber Co v. United States, 251 US 385, 40 S Ct 182, 64 L. Ed. 319, 1920 e Bynum v. United States, 274, F.2d. 767, 107 U.S. App D.C 109, D.C. Cir.1960)" (RHC n. 46.222/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 24/2/2015).
4. O reconhecimento da ilicitude de prova torna imprestáveis todas as que dela são derivadas, exceto se de produção independente ou de descoberta inevitável, conforme entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.5. Na hipótese vertente, com o reconhecimento da nulidade de todas as provas obtidas no momento flagrancial, tem-se que a posterior coleta de dados celulares, ainda que autorizada por mandado, é igualmente nula, por decorrer das informações obtidas indevidamente, não existindo elementos independentes passíveis de ensejar a autorização da diligência e, por derradeiro, de sustentar a continuidade da ação penal, com sua remessa ao juiz de piso (HC 81.993/MT, 2.a Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 02/08/2002)'" (HC n. 221.739/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe de 27/4/2012).6. Embargos acolhidos para sanar omissão quanto à existência de provas independentes. Todavia, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no HC n. 774.349/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)
destaquei

No caso dos autos, verifico que, a despeito da prisão em flagrante ilegal do acusado, à época da segregação, a autoridade policial já reunia elementos indiciários aptos a apontá-lo como possível autor dos crimes apurados neste feito, porquanto desde o dia 9/4/2023, data do registro da ocorrência relativa ao latrocínio descrito como Fato 03 na peça portal (id. 116413120), já tinha notícia de que o então suspeito utilizava uma motocicleta vermelha e se passava por entregador de aplicativo para praticar os crimes; tinha informações que indicavam que o suspeito tinha aproximadamente 1,70 metros, cabelo preto e raspado, pele morena, rosto fino e bigode ralo, informações estas apresentadas por uma testemunha que teve contato com o réu, bem como pelas vítimas dos crimes de roubo (ids. 116413122 e 116413130); já havia elaborado retrato falado com as características do suspeito e, por intermédio de denúncias anônimas datadas de 10 e 15/4/2023, já tinha o nome dele, além de ter descoberto que ele havia registrado um boletim de ocorrência em que narrou o furto da motocicleta Honda/CG 160 Fan, vermelha, placa RAL 5G95, veículo que, de acordo com as imagens de câmeras de monitoramento obtidas, foi visto circulando na mesma localidade em que o crime de latrocínio foi praticado, em horário aproximado ao fato, tudo conforme relatório de investigação id. 116413111.

Portanto, já havia indícios de autoria suficientes para a decretação da prisão do implicado, antes da prisão em flagrante efetuada pela polícia, de modo que há nos autos prova oriunda de fonte independente a validar a indicação do réu como autor do fato, ainda que se considere ilegal o reconhecimento pessoal e o seu respectivo auto, tal como postulado pela defesa, sobretudo quando cotejada a prova indiciária mencionada com a prova judicializada e produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.296/1996; 3o, V, DA LEI N. 9.472/1997; 7o, I, II E III, DA LEI N. 12.965/2014 E 157, CAPUT, DO CPP. TESE DE NULIDADE. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS OBTIDAS NO APARELHO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ACESSO A REGISTRO TELEFÔNICO/AGENDA DE CONTATOS EM ATO CONTÍNUO NO LOCAL DO CRIME ATRIBUÍDO AO AGRAVANTE. OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS. APREENSÃO DA DROGA E PROVA TESTEMUNHAL.
FONTES INDEPENDENTES
. SUFICIÊNCIA.

1. O Tribunal de origem, ao se manifestar sobre à alegação de nulidade exposta pelo agravante, apontou que o mencionado aparelho celular, até pelas circunstâncias de sua apreensão, era utilizado na prática delitiva e, como tal, não tem seu sigilo protegido por lei, ao menos que se conceba que a proteção a dados se dê com fins à ocultação de crimes. [...], a coleta de dados tão apenas corroborou a natureza e utilização do bem apreendido. Acentua-se, ainda, mesmo porque se trata de matéria em discussão no Excelso Pretório, que na hipótese de chegar ao conhecimento da autoridade policial a prática de crime de ação penal pública, lícita é a apreensão de objetos necessários à prova da infração penal, não se tratando a hipótese de afronta ao inciso XII do artigo 5o da Constituição Federal, mormente porque não se verificou, no caso, de "comunicação telefônica". [...], os dados armazenados no aparelho de telefone celular constituem registros hábeis a investigação, independentemente de autorização judicial (fl. 791).2. Não se divide a presença de nulidade, porquanto para a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a prova obtida pela autoridade policial, sem autorização judicial, mediante acesso a registro telefônico ou a agenda de contatos de celular apreendido ato contínuo no local do crime atribuído ao acusado, não configurando esse acesso ofensa ao sigilo das comunicações à intimidade ou a privacidade do indivíduo (CF, art. 5o, X e XII). (STF, Plenário, ARE 1.042.075, decisão de 30/10/2020 - Repercussão Geral) [...]. Fora dessa hipótese (celular apreendido ato contínuo no local do crime), a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção firmou-se no sentido de considerar ilícita a devassa de dados e das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido sem prévia autorização judicial. Precedentes (AgRg no HC n. 705.349/MG, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, DJe 20/5/2022).

3. Diferente do quanto arguido pelo agravante, pela leitura da sentença (fls. 475/482), verifica-se que existem provas válidas e independentes ao referido laudo pericial. Com efeito, é disposto que a narcotraficância dos acusados foi evidenciada por vários e significativos elementos informativos e probatórios, arrolados a seguir: a) os policiais militares disseram que existem informações de que Henrique praticava o tráfico de drogas; b) o próprio réu LUCAS, extrajudicialmente (fls. 16), disse que pegava drogas com o acusado HENRIQUE para revender e que no dia dos fatos recebeu um telefonema de Rodrigo, tendo com ele combinado o local onde seria feita a entrega da droga, sendo que antes teria procurado o réu HENRIQUE que lhe forneceu o eppendorf contendo cocaína para vender a Rodrigo; c) as circunstâncias do flagrante dos acusados, quando o réu LUCAS, após sair da casa do acusado HENRIQUE, iria vender um eppendorf contendo cocaína ao usuário Rodrigo; d) a forma, a quantidade e a diversidade dos entorpecentes (maconha e cocaína, conforme laudo de constatação provisória de folhas 138/143 e laudo de exame químico-toxicológico de folhas 242/243); e) os firmes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, tanto na fase investigativa como em Juízo, os quais corroboraram a narrativa descrita na inicial acusatória no sentido que os réus traficavam drogas (fls. 484/485).

4. O reconhecimento da ilicitude da visualização de conversas de WhatsApp, sem prévia autorização judicial, não impede a manutenção da condenação quando se verifica que as instâncias ordinárias encontraram outros elementos que comprovam a materialidade e autoria do crime, sem qualquer indicação de terem as autoridades chegado a eles como decorrência da prova reconhecida como ilícita (AgRg no HC n. 694.410/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2022).5. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no REsp n. 2.013.255/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)
destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANEJO DE WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPOSTO VÍCIO NO RECONHECIMENTO, ALEGADAMENTE FORMALIZADO EM DESCOMPASSO COM O REGRAMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO LASTREADA EM DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. OFENDIDO QUE RECONHECEU O RÉU EM RAZÃO DE A VISEIRA DO CAPACETE ESTAR ABERTA NO MOMENTO DO FATO DELITUOSO. TESTEMUNHA QUE, NO MOMENTO DA INFRAÇÃO, AVISTOU O AGRAVANTE E O SEGUIU PARA ANOTAR A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SUA MOTOCICLETA, A QUAL FOI ENCONTRADA EM SUA RESIDÊNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE CUIDA DE MERO APONTAMENTO DE PESSOA DESCONHECIDA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANAS NA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO - DE QUE
A CONDENAÇÃO FOI LASTREADA EM ELEMENTOS DE PROVAS DIVERSOS E VÁLIDOS (INDEPENDENT SOURCE)
QUE NÃO PODE SER REANALISADA NA VIA ELEITA, POR SUA ESTREITEZA E INADEQUAÇÃO. PRETENDIDA CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Portanto, a impetração manejada contra acórdão do julgamento de apelação, transitado em julgado, é incabível, por ser substitutiva de pedido revisional de competência do Tribunal de origem.2. Descabimento de concessão de ordem de habeas corpus ex officio.
3. A condenação do Réu não foi embasada exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado supostamente em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, inexistindo, assim, nulidade capaz de ensejar a sua absolvição. Com efeito, aparentemente, foi indicada, de maneira concreta, fonte material independente de prova (independent source) diversa do reconhecimento fotográfico alegadamente nulo. De fato, a comprovação da autoria delitiva, além de ter sido fundamentada pelo depoimento firme e coerente da vítima no sentido de que reconheceu o Réu em razão de a viseira do capacete estar levantada, também foi corroborada pelas declarações de uma das testemunhas, a qual foi enfática ao alegar que após a consumação do crime, seguiu o Agente e anotou o número da placa de sinalização de sua motocicleta, a qual foi encontrada e apreendida em sua residência, bem como reconheceu a jaqueta marrom de nylon, o capacete preto com detalhe rosa, a calça jeans que ele usava no momento da infração, além de igualmente ter visto seu rosto em razão de a viseira do capacete estar aberta.4. Em que pese a Defesa alegar que "a apresentação do Paciente de forma prévia sob escolta policial, chegando em uma viatura no local, pode aumentar o índice de reconhecimentos falsos, em razão da implantação de uma 'falsa memória'", fato é que a espécie não se trata de um mero apontamento de pessoa desconhecida (AgRg no HC n. 760.617/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022., v.g.). Ao contrário, como ressaltado, o Réu foi visto e reconhecido pela Vítima no momento da prática delitiva e por uma das testemunhas, que ainda o seguiu logo após a consumação do crime a fim de anotar a placa de sinalização do veículo automotor. No caso, portanto, não havia dúvida da autoria delitiva e, conforme entendimento desta Corte, "[o] reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022; sem grifos no original).
Nessa conjuntura, o substrato fático do caso em comento, é distinto daquele que levou à orientação fixada em leading case da Sexta Turma desta Corte (HC 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC n. 793.491/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

negritei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES). NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas.3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.
4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

5. No caso, o Tribunal de origem compreendeu que não estava presente o requisito subjetivo, porquanto não demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, consignando, ainda, que os delitos de furto e o de roubo foram distintos e autônomos, a evidenciar habitualidade criminosa, e não crime continuado.6. Ausente o requisito subjetivo, não incide a pretendida ficção jurídica da continuidade delitiva, sendo que, para alterar as conclusões firmadas pela instância ordinária, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, desiderato que refoge aos estreitos limites de cognição da via eleita. Precedentes.7. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC n. 740.228/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

destaquei

Também não se pode deixar de verificar que, diante do conjunto de elementos indiciários de que a autoridade policial já dispunha, era questão de tempo até que a prisão do acusado ocorresse, o que só foi antecipado em razão do agir açodado dos agentes policiais, de modo que, a ilegalidade da prisão em flagrante não pode ser utilizada para macular as demais provas, notadamente o auto de reconhecimento pessoal dela decorrente, haja vista que tal prova acabaria por ser realizada inevitavelmente.

Dessarte, apesar da ilegalidade da prisão, entendo que as provas dela decorrentes merecem ser reputadas válidas, pois, como dito, além de a autoridade policial já dispor de elementos oriundos de fontes independentes a evidenciar indícios satisfatórios da autoria delitiva atribuída ao réu, antes da prisão questionada, não se duvida que, diante da prova indiciária angariada, a prisão do implicado era mera questão de tempo.

Posto isso, embora reconheça a ilegalidade da prisão em flagrante, deixo de reconhecer a nulidade da prova dela diretamente decorrente, mantendo, por tal razão, a validade do reconhecimento pessoal do denunciado realizado em solo policial como elemento probatório idôneo a ser avaliado em conjunto com as demais provas jungidas ao feito, nos termos da fundamentação precedente, atento às disposições do art. 157, parágrafos 1o e 2o, do Código de Processo Penal.

Superada a questão, verifico que inexiste ofensa ao direito de não autoincriminação, haja vista que consta dos autos nota de ciência de garantias constitucionais assinada pelo acusado (id. 116413104, fl. 01), de onde é possível verificar que ele foi informado de seus direitos, além de o réu ter sido acompanhado por dois advogados, desde a fase policial, conforme é possível divisar do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de fls. 03/05 (mesmo id.), tendo o implicado, inclusive, utilizado seu direito de permanecer em silêncio, quando de seu interrogatório pela autoridade policial.

Do mesmo modo, simples leitura dos autos evidencia que durante toda a fase processual, o denunciado igualmente teve os seus direitos constitucionais resguardados, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio nemo tenetur se detegere.

Mais a mais, acerca da alegada violação ao direito de o acusado ter conhecimento de que poderia não participar do ato de reconhecimento pessoal, o e. TJMT assim já se pronunciou:

[...]

“Sobre a preliminar de reconhecimento de réus por ocasião da audiência de instrução e julgamento, o juiz do conhecimento assim justificou o seu indeferimento: ‘o acusado tem o direito de não colaborar na produção de prova sempre que se lhe exigir um comportamento ativo (um ‘fazer’). Já no que se refere às provas que exigem apenas uma situação de tolerância do réu, a saber, uma cooperação simplesmente passiva, descabe falar em violação ao nemo tenetur se detegere. Logo, o direito de não produzir prova contra si mesmo não subsiste nas hipóteses em que o denunciado for mero objeto de verificação, tal como ocorre no reconhecimento pessoal’. Não há, portanto, violação a nenhum princípio de ordem constitucional ao determinar-se que réu seja submeta a procedimento de identificação pessoal em audiência, visto que a decisão do juiz estar de acordo com o ordenamento jurídico. [...] Rejeitada a preliminar de nulidade e no mérito negado provimento aos recursos”. (TJDF – AP no 20141210016997) [...]” [TJMT, N.U 0001051-05.2016.8.11.0034, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/5/2017, Publicado no DJE 19/5/2017].

“A garantia constitucional de não produzir provas contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (nemo tenetur se detegere), não pode ser interpretada no sentido de se vedar a produção de qualquer tipo de prova sem a concordância do acusado. Entendimento contrário implicaria o reconhecimento da impossibilidade de se realizar, sem o consentimento do réu, a revista pessoal, o reconhecimento de pessoas, a interceptação telefônica, etc.” [STJ, AgRg no HC n. 697.827/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022].
[...]
(N.U 1008773-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

destaquei

Diante disso, verifico a inexistência de ofensa ao princípio da não autoincriminação, tal como sustentado pela defesa.

Por outro lado, também não vislumbro ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal, relativo ao procedimento que deve ser observado para o reconhecimento pessoal, o qual foi devidamente observado pela autoridade policial.

Vale lembrar que, ao questionar o ato praticado em solo policial, a defesa sustenta a violação à norma procedimental encimada, sobretudo em razão de as pessoas que foram colocadas juntamente com o réu para a realização do reconhecimento possuírem características físicas diversas do implicado, o que teria tornado a identificação do denunciado fácil.

Esquece-se a defesa, no entanto, que ao estabelecer o procedimento para o reconhecimento de pessoa, o art. 226 do Estatuto Processual Penal, em seu inciso II, prescreve que a pessoa que tiver de ser reconhecida será colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança,
se possível
, de maneira que o reconhecimento realizado na espécie não violou a norma reguladora da questão, razão pela qual a nulidade embasada em tais alegações não merece acolhida.

Com tais considerações,
rejeito
as preliminares de nulidade suscitadas pela defesa do acusado e, inexistindo outras questões processuais pendentes de análise, passo ao exame do mérito da presente ação penal.”(Negritado no original)

Como bem salientado pelo Magistrado sentenciante, tais preliminares restaram afastadas em especial pelo habeas corpus precedente n. 1012061-87.2023.811.0000, considerando a aplicação das teorias da fonte independente e da descoberta inevitável, exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada, conforme previsão do art. 157, §§ 1o e 2o, do CPP.

No caso concreto,
observo que a autoridade policial já reunia elementos probatórios anteriores à prisão do apelante que o apontavam como autor dos delitos.
As investigações já haviam obtido: a) informações sobre as características físicas do suspeito (altura aproximada de 1,70m, cabelo preto e raspado, pele morena, rosto fino e bigode ralo); b) retrato falado; c) notícias sobre o modus operandi (utilização de motocicleta vermelha, simulação de ser entregador de aplicativo); d) denúncias anônimas indicando o nome do apelante; e) identificação da motocicleta Honda/CG 160 Fan, vermelha, placa RAL 5G95, utilizada nos crimes.

Esses elementos, colhidos independentemente da prisão em flagrante, constituem fonte autônoma de prova que já indicava a autoria delitiva. A autoridade policial chegaria inevitavelmente à identificação do apelante como suspeito, tornando válidas as provas subsequentes, inclusive o reconhecimento pessoal.

Ademais, como bem pontuado na sentença, "...
diante do conjunto de elementos indiciários de que a autoridade policial já dispunha, era questão de tempo até que a prisão do acusado ocorresse, o que só foi antecipado em razão do agir açodado dos agentes policiais
".(sic.)

Portanto, aplica-se ao caso a exceção da descoberta inevitável, prevista no art. 157, § 2o, do CPP, segundo a qual são admitidas as provas derivadas quando poderiam ser obtidas por uma fonte independente.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido:

"
O reconhecimento da ilicitude de prova torna imprestáveis todas as que dela são derivadas, exceto se de produção independente ou de descoberta inevitável, conforme entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada
." (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 774.349/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/2/2023)

Rejeito, portanto, a preliminar.

2. DA ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

O apelante sustenta, ainda, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, especialmente por ter sido colocado ao lado de pessoas com características físicas diversas das suas.

A preliminar não comporta acolhimento.

Primeiramente, é de se observar que o reconhecimento pessoal ocorrido na delegacia de polícia observou as formalidades legais. O próprio dispositivo invocado pela defesa (art. 226, II, do CPP) prevê que "
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança
" (destaquei). A norma não exige identidade física completa entre os indivíduos, bastando haver alguma semelhança entre eles, o que foi atendido no caso concreto.

Ademais, o reconhecimento pessoal não foi à única prova utilizada para embasar a condenação. Conforme amplamente demonstrado nos autos, havia um robusto conjunto probatório composto por depoimentos coerentes das vítimas, imagens de câmeras de segurança que flagraram a motocicleta utilizada pelo apelante, declarações da testemunha José Augusto Cordeiro Prata (que confirmou ter alugado a moto utilizada nos crimes ao apelante) e outras evidências que, analisadas em conjunto, fornecem elementos seguros para a condenação.

Destaque-se que as vítimas Marcondes Augusto Viana e Jussara Pereira Pinheiro, bem como a testemunha ocular Márcio Silva Pinto, reconheceram o apelante
não apenas na fase policial, mas também em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma segura e sem hesitação.

Além disso, o reconhecimento pessoal, ainda que se considerasse irregular, foi
corroborado por outras provas independentes e idôneas
, que seriam suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A propósito cito os seguintes julgados do Col. STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. PROVAS CORROBORATIVAS. AGRAVO DESPROVIDO.I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, mantendo a condenação do agravante por roubo, com base em reconhecimento fotográfico e outras provas.2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, considerando que o reconhecimento fotográfico, ainda que sem observância do art. 226 do CPP, foi corroborado por outras provas.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP, mas corroborado por outras provas, pode sustentar a condenação dos agravantes.III. Razões de decidir 4. A condenação dos agravantes não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas também em outras provas, como o depoimento da vítima, que corroboraram a autoria delitiva.5. A jurisprudência do STJ admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo sem integral observância ao art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos de prova.6. A pretensão defensiva esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. O reconhecimento pessoal, ainda que sem observância do art. 226 do CPP, pode sustentar a condenação se corroborado por outras provas. 2. A Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2o, inciso II; CP, art. 61, inciso II, alínea "h".Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.390.261/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.507.747/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024.(AgRg no AREsp n. 2.693.728/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)”

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE FIRMOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE RECONHECIMENTO PESSOAL, DESDE QUE CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS, PODE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO O INCISO I, DO PARÁGRAFO 2o-A, DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO NÃO SÃO INDISPENSÁVEIS PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE, DESDE QUE O SEU USO SEJA COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CIRME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. INOCORÊNCIA. É FIRME O ENTENDIMENTO DESTA CORTE O SENTIDO DE QUE A DOSIMETRIA DA PENA SE INSERE EM JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO, SENDO PASSÍVEL DE REVISÃO SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, PORQUANTO A PENA BASE FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravos em recursos especiais interpostos contra decisões que inadmitiram os recursos especiais dos agravantes, que alegam nulidades no reconhecimento pessoal e insuficiência de provas para a condenação, além de questionarem a dosimetria da pena e a aplicação da majorante no roubo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP, mas corroborado por outras provas, pode sustentar a condenação dos agravantes. [...] III. Razões de decidir 4. A condenação dos agravantes não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas também em outras provas, como depoimentos de vítimas e policiais, que corroboraram a autoria delitiva. [...] IV. Dispositivo 7. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais." (AREsp n. 2.390.261/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024).

"[...] Tese de julgamento: "1. O art. 226 do CPP é de observância obrigatória, e a inobservância do procedimento torna inválido o reconhecimento. 2. A condenação pode ser mantida com base em provas independentes colhidas na fase judicial." [...] (AgRg no AREsp n. 2.507.747/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024 .)

[...] III - Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. Emjulgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. IV - O sobredito entendimento, entretanto, não é aplicável aos autos, tendo em vista que o reconhecimento fotográfico da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação. Em verdade, consoante registra o acórdão recorrido, até mesmo se desconsiderado o reconhecimento fotográfico, não seria possível afastar afastar a autoria delitiva. [...]" (AgRg no REsp n. 2.034.303/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)

Rejeito, portanto, a segunda preliminar.

DO MÉRITO

3. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sustentando que não há elementos suficientes para embasar a condenação e invocando o princípio do ‘in dubio pro reo’.

FATO 01: Roubo Majorado ( artigo 157, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, letra “c” ambos do Código Penal) Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 02 de abril de 2023, por volta das 21h30min, no estabelecimento comercial denominado “Hotel Palace Mato Grosso”, localizado na Rua Joaquim Murtinho, n. 172, Bairro Centro Norte, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER, agindo de forma dissimulada, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38 n. de série VL 63500 com 10 (dez) munições do mesmo calibre, não avaliado, que se encontrava com a vítima Marcondes Augusto Viana e pertencia à empresa Integral Segurança e Patrimonial LTDA. Segundo restou apurado, na data dos fatos, com o fim de dissimular seu intento criminoso, se passando por entregador de aplicativo, o denunciado se dirigiu até o Hotel Palace Mato Grosso utilizando uma motocicleta vermelha e uma mochila térmica vermelha nas costas. Assim, ao chegar no local, para ludibriar o manobrista e o vigilante, ele disse que iria entrar no estabelecimento para realizar uma entrega. Ato contínuo, ele subiu a escadaria que dá acesso à portaria do Hotel e ao sair do ponto de visão do manobrista, sacou um revólver e apontou para a cabeça do vigilante, a vítima Marcondes. Em seguida, ele subtraiu a arma de fogo que estava acondicionada no coldre do colete da vítima e empreendeu fuga do local levando a res consigo. Diante disso, a vítima compareceu na delegacia de polícia e registrou a ocorrência, sendo que, após a prisão do acusado, retornou ao local e realizou o seu reconhecimento pessoal (ID 116413100). Ao ser ouvido na delegacia, o denunciado permaneceu em silêncio. FATO 02: Roubo Majorado ( artigo 157, § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso II, letra “c” ambos do Código Penal) É dos autos de inquérito policial que, no dia 03 de abril de 2023, por volta das 11h20min, dentro do prédio do “MT Saúde”, localizado na Avenida das Flores, n. 941, Bairro Jardim Cuiabá, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER, agindo de forma dissimulada, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .32, n. de série FZ725912, com 06 (seis) munições do mesmo calibre, não avaliado, o qual se encontrava com a vítima Jussara Pereira Pinheiro e pertencia à empresa Lince Segurança Patrimonial. Ressai dos autos que, na data dos fatos, com o fim de dissimular seu intento criminoso, o denunciado se dirigiu até o prédio do MT Saúde, utilizando uma motocicleta vermelha e uma mochila térmica vermelha nas costas. Infere-se que, ao chegar no local, fingindo ser entregador de aplicativo, ele adentrou no prédio com a mochila térmica nas costas, momento em que foi abordado pela vítima Jussara, a qual é vigilante do estabelecimento. Na ocasião, ele disse a ela que iria realizar uma entrega para a presidente do órgão e antes que ela pudesse esboçar qualquer reação, o denunciado sacou uma arma e apontou para a cabeça dela, dizendo “perdeu”. Em seguida, subtraiu o revólver que estava guardado no colete da vítima e empreendeu fuga do local utilizando uma motocicleta de cor vermelha. Após o roubo, a vítima noticiou os fatos à polícia, bem como realizou o reconhecimento pessoal do denunciado (ID 116413098), o qual ao ser ouvido pela autoridade policial, ficou em silêncio. FATO 03: Latrocínio ( artigo 157, § 3o, inc. II c/c o artigo 61, inciso II, letra “c”, ambos do Código Penal com as implicações da Lei n. 8.072/1990) Na data de 08 de abril de 2023, por volta das 16h35min, no estacionamento do Santuário Eucarístico São João Paulo II (Sesi Papa), localizado na Rua SD, Bairro Morada do Ouro, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, o denunciado PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER, com consciência e vontade, agindo de forma dissimulada, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de uma arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, 01 (um) revólver, calibre .38, n. de série HY965941, com 06 (seis) munições do mesmo calibre, não avaliado, pertencente à empresa Konnte Segurança Privada, vindo, para tanto, a atingir com disparos a vítima Helton Angelo Vobeto, causando-lhe as lesões corporais descritas no ID 116510531, que foram a causa de sua morte.

É dos autos que, na data em questão, o denunciado se dirigiu até o Sesi Papa, ocasião em que, com uma caixa de isopor nas costas, simulando ser um entregador de aplicativo, se dirigiu até a guarita do local, onde estava o vigilante Marcio, o qual de dentro da guarita gesticulou para ele, afirmando que não teria nada para receber. Diante disso, o denunciado subiu em sua moto e contornou a quadra, se dirigindo até a outra guarita, onde estava a vítima Helton Angelo Vobeto, o qual também era vigilante. No local, com o fim de subtrair o revólver da vítima, o denunciado sacou a arma de fogo que levava consigo, momento em que a vítima tentou reagir, mas foi alvejada por vários disparos efetuados pelo acusado. Assim, depois de atingi-la, o acusado subtraiu sua arma de fogo e empreendeu fuga do local utilizando a motocicleta. Na delegacia de Polícia, o vigilante Marcio realizou o reconhecimento pessoal do acusado (ID 116413099). Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária, oferece a presente DENÚNCIA contra PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso II, letra “c” (mediante dissimulação), ambos do Código Penal (FATO 01); artigo 157, § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso II, letra “c” (mediante dissimulação), ambos do Código Penal (FATO 02); artigo 157, § 3o, inc. II c/c o artigo 61, inciso II, letra “c”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos – artigo 1o, inciso II) (FATO 03), todos na forma do art. 69 do Código Penal, requerendo seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, à citação do denunciado para apresentação de resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser julgado e condenado, ouvindo-se durante a instrução processual penal a(s) vítima(s) e as testemunhas abaixo arroladas.”

Após detida análise dos autos, verifico que o conjunto probatório é robusto e coeso, apontando de forma inequívoca para a autoria dos delitos pelo apelante.

Destarte, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“De par com tais declarações, em Juízo,
Vantuir Ramos Dias
, investigador de polícia, narrou diligências realizadas que culminaram com a prisão do réu. Disse que, na delegacia, uma das vítimas o reconheceu como autor de um dos delitos, inclusive se emocionando. Confirmou que, antes da prisão, receberam denúncias anônimas onde o nome do implicado foi indicado como sendo o autor dos crimes em apuração. Disse que levantaram informações e descobriram a motocicleta utilizada nos crimes. Confirmou que foi feito retrato falado com base nas informações prestadas pelas vítimas, as quais teriam reconhecido o denunciado.

Questionado se era possível reconhecer o acusado pelas imagens obtidas, disse que a motocicleta era bem visível, assim como a mochila que era utilizada. Confirmou que o relatório das diligências realizadas foi feito no dia da prisão do réu, embora já tivessem elementos antes disso, uma vez que não tiveram tempo de elaborar o respectivo relatório anteriormente. Declarou que foram feitas buscas na casa da ex-sogra do implicado; em um imóvel onde o pai dele residia e em dois outros endereços, onde acabaram sendo localizados alguns objetos, tais como capacetes e par de tênis (relatório de mídias id. 125685150).

Por sua vez,
Wisno Chelmo Ribeiro de Lima
, investigador de polícia, em sede judicial, narrou que se deslocou com as equipes da polícia civil até o local dos fatos, notadamente do latrocínio, e mormente em razão de informações que começaram a chegar logo após este delito, passaram a investigar quem seria o seu autor. Receberam denúncias anônimas dando conta de que o autor dos fatos seria o implicado. Diante dessas informações, fizeram levantamentos para identificar o veículo utilizado nos crimes e, após obterem a identificação, conseguiram obter imagens do veículo utilizado com e sem a placa identificadora, sendo possível verificar características e semelhanças que apontaram o acusado como autor dos fatos. Em razão disso, efetuaram a prisão do réu.

Disse que com base nas imagens coletadas foi possível verificar a movimentação do implicado em regiões próximas aos locais dos crimes, sendo também possível identificar que ele utilizava peças de roupa semelhantes. O próprio réu teria indicado quem era o proprietário da motocicleta usada nos crimes. O denunciado se passava por entregador de aplicativo para cometer as infrações, o que inclusive foi possível constatar pelas imagens. As vítimas reconheceram o acusado como autor dos crimes, inclusive o vigilante que trabalhava junto com a vítima que faleceu no Sesi Papa foi quem fez o retrato falado do réu. O retrato falado foi produzido logo depois do latrocínio.

Questionado pela defesa se a prisão do implicado havia sido efetuada com base apenas nas denúncias anônimas recebidas, respondeu negativamente, expondo que tais denúncias auxiliaram, mas que só vieram a descobrir qual o veículo utilizado pelo denunciado, depois de levantamentos feitos, onde verificaram que o acusado havia registrado um boletim de ocorrência noticiando o furto da motocicleta que, depois, vieram a descobrir tratar-se do veículo usado na prática criminosa. Questionado como foi possível identificar que o réu era a pessoa que utilizava a motocicleta na data do latrocínio, declarou que momentos antes do crime o acusado foi flagrado pelas câmeras conduzindo a motocicleta, que estava com a placa, com a mesma roupa utilizada no latrocínio (relatório de mídias id. 125685150).

Também em Juízo,
Mario José Leite dos Santos
, investigador de polícia, narrou diligências que levaram ao réu como suspeito dos crimes, indicando informações que sustentam tal posicionamento. Afirmou que participou mais das investigações relacionadas ao latrocínio. Disse que foi elaborado um retrato falado por um investigador da DHPP, com base nas informações de um vigilante que trabalhava no Sesi Papa, na data do latrocínio. Questionado se pelas imagens das câmeras seria possível identificar as características faciais do réu, disse que não, e que por isso havia sido feito um retrato falado pelo vigilante que viu o implicado na data do fato (relatório de mídias id. 125685150).

Já
Edilson Paulo de Miranda
, investigador de polícia, em solo judicial, narrou diligências empreendidas após a prisão do réu, expondo que esteve no estabelecimento do irmão da pessoa alcunhada “Gugu”, que seria uma marmitaria, o qual indicou o local onde “Gugu” trabalhava, quando então se deslocaram até lá e juntamente com “Gugu” foram até o local onde a motocicleta supostamente utilizada nos crimes estaria. Também declarou que, segundo “Gugu”, depois do crime de latrocínio, o implicado teria dito a ele que havia feito uma “cagada” (sic), ocasião em que lhe entregou a motocicleta (relatório de mídias id. 125685150).

O réu, que na fase policial fez uso de seu direito de permanecer em silêncio, em Juízo, negou as imputações. Inicialmente, declarou que, a despeito dos reconhecimentos feitos pelas testemunhas, que o fizeram afirmando ter reconhecido a sua fisionomia, nenhuma delas teria mencionado uma cicatriz que o interrogando possui na testa, assim como não relataram o fato de o implicado usar aparelho bucal. Na mesma linha, também afirmou que tem uma das pernas menor do que a outra, em razão de um acidente que sofreu, expondo que tal situação, que no seu entender seria visível, também não foi mencionada pelas vítimas e testemunha ouvidas, além de se tratar de circunstância que constituiria um impeditivo à prática dos crimes que lhe foram imputados, haja vista que por força da deficiência de suas pernas, anda mancando, além de uma de suas pernas estar quebrada e machucada.

Interessante anotar, contudo, que o implicado afirmou trabalhar com uma motocicleta no transporte de passageiros, situação corroborada pela prova oral colhida, de modo que a lesão em sua perna não o impedia de trabalhar, demonstrando aparente contradição, em suas declarações.

Questionado, disse que no dia do fato ocorrido em 2/4/2023 estava em sua casa. Do mesmo modo, afirmou que também estava em sua casa no dia 3/4/2023. Em relação ao fato ocorrido em 8/4/2023, disse que estava no estabelecimento “Lojas Americanas”, no
Shopping
Estação, para onde teria se deslocado de veículo de aplicativo (
Uber)
. Afirmou que a motocicleta vermelha, placa RAL 5G95, na verdade, lhe era emprestada pela pessoa da testemunha
Jose Augusto Cordeiro Prata
, para que pudesse trabalhar. Disse que devolveu a motocicleta à referida testemunha no início do mês de abril, no dia primeiro, uma vez que já não estava aguentando mais trabalhar e também não estava conseguindo pagar, de modo que a declaração de
Jose Augusto
, segundo o qual a motocicleta teria sido devolvida no dia 10 (dez) de abril estava incorreta.

Ocorre que, tanto
Jose Augusto
como a testemunha
Cristian Cordeiro Prata
afirmaram que a motocicleta havia sido “abandonada” pelo acusado entre o dia dez e onze de abril deste ano, consoante se infere das declarações acima transcritas, o que demonstra que a alegação do acusado, segundo a qual teria devolvido o veículo no dia primeiro de abril não encontra respaldo na prova produzida. De mais a mais, se o implicado afirmou que a motocicleta lhe era emprestada para que trabalhasse, porque ele não estaria mais aguentando pagar por ela e, por isso, a devolveu? Não há dúvida de que as declarações do denunciado estão permeadas de contradições que lhe retiram a credibilidade.

Mas não é só. O acusado disse que quando devolveu a motocicleta comunicou a
Jose Augusto
, informação negada pela referida testemunha, assim como pela testemunha
Cristian
. Também declarou que disse a
Jose Augusto
que tinha feito uma besteira quando devolveu a motocicleta, porque tinha traído sua esposa e ela havia descoberto tal fato, informação que só veio à tona por ocasião de seu interrogatório, não encontrando embasamento em nenhum outro elemento de convicção trazido ao feito.

No mais, o réu negou que tivesse oferecido arma para
Jose Augusto
, expondo que ele teria faltado com a verdade, pois quem tinha arma era ele e apenas o estava ajudando a vendê-la, afirmação que, mais uma vez, é contrariada pelos depoimentos das testemunhas
José Augusto
e
Cristian
.

Por fim, o implicado negou fazer parte de qualquer facção criminosa. Declarou que utilizava um capacete rosa quando trabalhava. Alegou ter sido torturado quando de sua prisão pelos policiais Vantuir, Wisno e Mário. Questionado desde quando possui advogado constituído, disse que não tinha conhecimento, pois quem contratou foi sua ex-mulher. Declarou ter sido torturado até não aguentar, vindo a confessar um crime que não cometeu, apresentando nova contradição, pois, em sede policial, como se viu, fez uso de seu direito de permanecer em silêncio, conforme se dessume do id. 116413104 (relatório de mídias id. 125685150).

Paralelamente à prova oral colhida, verifica-se que, na data do crime (2/4/2023), a imagem do acusado e da motocicleta utilizada foram registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento Hotel Palace Mato Grosso, local onde a vítima
Marcondes Augusto Viana
atuava como vigilante, conforme id. 116413111 (fls. 14/15), sendo possível divisar que, alguns minutos depois do crime, o réu foi visto conduzindo a motocicleta placa RAL5G95, na estrada da ponte nova, sentido ao Município de Várzea Grande-MT, sendo inclusive possível verificar semelhança entre a calça utilizada no momento do crime e a imagem captada minutos depois, quando o implicado se deslocava em sentido a Várzea Grande.

Assim, considerando que é incontroverso nos autos o fato de o denunciado ter utilizado a motocicleta Honda, cor vermelha, placa RAL5G95, que teria sido alugada da testemunha
Jose Augusto Cordeiro Prata
, informação, aliás, confirmada pelo próprio réu e corroborada pelo documento id. 117942788; tendo em vista que a vítima
Marcondes Augusto Viana
confirmou sem dúvida em Juízo que foi o implicado o autor do roubo do qual foi vítima, em 2/4/2023, inclusive reforçando características físicas do réu percebidas; afirmação que encontra amparo nos registros das câmeras de segurança do estabelecimento onde o crime foi praticado, e no fato de a motocicleta que o réu utilizava na ocasião ter sido filmada em deslocamento para Várzea Grande, momentos depois do delito, sendo possível divisar semelhança entre a calça utilizada no roubo e na utilizada pelo condutor da motocicleta cuja imagem foi captada na estrada da ponte nova, entendo que os elementos existentes constituem prova idônea e apta a permitir a conclusão de que o acusado
Paulo Henrique Correa Schneiker
, em 2/4/2023, praticou o crime de roubo majorado previsto no art. 157, § 2o-A, I do Estatuto Repressor, contra a vítima
Marcondes Augusto Viana
.”

Feita a contextualização, com relação ao primeiro fato (roubo majorado contra a vítima Marcondes Augusto Viana), a prova é contundente. A vítima reconheceu o apelante sem hesitação, tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo inclusive características físicas do agressor que são compatíveis com as do apelante. Ademais, imagens das câmeras de segurança do Hotel Palace Mato Grosso registraram o apelante e a motocicleta utilizada, sendo possível verificar que, minutos após o crime, o apelante foi visto conduzindo a mesma motocicleta em direção a Várzea Grande.

Quanto ao segundo fato (roubo majorado contra a vítima Jussara Pereira Pinheiro), a prova é igualmente sólida. A vítima reconheceu o apelante de forma categórica nas duas fases da persecução penal, afirmando "com certeza que era a mesma pessoa que roubou sua arma"(sic.). O ‘
modus operandi’
foi idêntico ao utilizado no primeiro crime, evidenciando a mesma autoria.

Em relação ao terceiro fato (latrocínio contra a vítima Helton Angelo Vobeto), embora não haja testemunha ocular do momento do crime, a testemunha Márcio Silva Pinto viu e reconheceu o apelante momentos antes, nas imediações do local. O recorrente foi flagrado por câmeras de segurança conduzindo a mesma motocicleta próximo ao local do crime, no horário em que foi praticado. Ademais, a testemunha José Augusto confirmou que o apelante lhe ligou dizendo que havia "feito besteira" e oferecendo-lhe armas para vender.

O apelante sustenta que o reconhecimento não seria válido porque as vítimas e testemunhas não mencionaram uma cicatriz que ele possui na testa e o uso de aparelho bucal. No entanto, trata-se de detalhes que podem passar despercebidos no momento traumático do crime, especialmente considerando a rapidez dos eventos e o estado de nervosismo das vítimas. Além disso, o apelante alega ter uma deficiência na perna, o que supostamente impossibilitaria a prática dos crimes, mas essa alegação é contraditada pelo fato de que ele próprio trabalhava como condutor de motocicleta para transporte por aplicativo.

A alegação de que estaria em sua casa nos dias dos dois primeiros crimes e no
Shopping
Estação no dia do terceiro não foi comprovada por qualquer elemento de prova, configurando mera negativa genérica de autoria.

Destaque-se, por fim, que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em análise, não havendo campo de aplicabilidade para a absolvição.

Nesse sentido, transcrevo os precedentes do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS POR CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – CONFISSÃO DO CORRÉU DELATANDO A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORANDO AS DEMAIS PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO INDEVIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
As provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial, notadamente os depoimentos da vítima e da testemunha policial, em harmonia com a confissão do corréu delatando a participação do recorrente, são robustas para comprovar a autoria e materialidade delitivas, afastando a tese de insuficiência probatória.
O recorrente, embora negue a autoria em seu interrogatório judicial, não se desincumbiu do ônus de comprovar o álibi apresentado, não havendo dúvida razoável a ensejar a absolvição com arrimo no princípio in dubio pro reo.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância diante da clandestinidade com que costumam ser praticados esses delitos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso" (STJ, HC 380.712/RS).(N.U 0027706-82.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2o, INCISOS I E II) POR DUAS VEZES (ART. 70, DO CP) – CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ECA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ARGUIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL QUE OBEDECEU AO ART. 226 DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS JUDICIALIZADAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – HARMÔNICOS E COESOS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado na fase extrajudicial é válido para identificar o autor do delito quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e vem acompanhado de outras provas judiciais.Nos casos de crimes patrimoniais, os relatos do ofendido possuem especial relevância, uma vez que o cometimento de tais delitos ocorrem na clandestinidade e, portanto, sem a presença de testemunhas.
As provas amealhadas são suficientes ao decreto condenatório, não havendo sequer que se cogitar o pleito de absolvição formulado pela defesa, muito menos há que se falar na invocação do “in dubio pro reo”, uma vez que não há dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva.
(N.U 1004363-09.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Vice-Presidência, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. ILEGALIDADE, OUTROSSIM, NÃO DEMONSTRADA. CARÁTER RECOMENDATÓRIO DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VALIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NO CASO DOS AUTOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de roubo majorado tipificado no artigo 157, §§ 2o, incisos II e V, e 2o-A, I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 180 dias-multa, no valor unitário mínimo.
2. O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no curso das investigações, e, no mérito, pleiteia a sua absolvição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade no reconhecimento fotográfico do apelante, realizado, na unidade policial, por uma das vítimas; e (ii) saber se a prova dos autos respalda a condenação do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora o art. 226 do Código de Processo Penal não contemple o reconhecimento fotográfico e estabeleça um procedimento deveras específico para o reconhecimento de pessoas, firmou-se na jurisprudência o entendimento de que o modelo legal tem caráter meramente recomendatório. O reconhecimento fotográfico tem valor probatório idôneo, constituindo importante ferramenta na atividade investigativa a fim de apurar a autoria delitiva, e pode subsidiar a condenação do acusado quando corroborado por outros elementos de prova.
5. Na espécie, uma das vítimas, após descrever detalhadamente as características físicas dos autores do crime, consultou o acervo fotográfico da Polícia Judiciária Civil e identificou o réu e seu comparsa, confirmando esse reconhecimento quando inquirida em juízo, sob o crivo do contraditório.
6. O firme e coerente relato da ofendida se revelou harmônico com os demais elementos de prova, ao passo que a frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada pelo acusado ficou isolada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. ­­­Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O modelo legal de reconhecimento de pessoas, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, tem caráter meramente recomendatório, patenteando-se válido o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em consulta a acervos policiais. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo a partir do firme e coerente depoimento da vítima, em harmonia com os demais elementos dos autos, não se mostra viável o acolhimento da pretensão absolutória, mormente quando lastreada, exclusivamente, na frágil negativa de autoria sustentada pelo réu”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §§ 2o, II e V, e 2o-A, I; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1001392-73.2023.8.11.0032, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 26/11/2024; TJMT, Apelação n. 0003157-05.2020.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 31/5/2021; TJMT, Apelação n. 1001996-82.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25/3/2025; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.519.923/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11/12/2024; STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 2/3/2021; STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/8/2020.
(N.U 1000304-63.2024.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Diante do robusto conjunto probatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.

4. DA ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA

O apelante pede subsidiariamente a redução da pena, alegando desproporcionalidade na dosimetria.

Para a melhor analise transcrevo a dosimetria da pena:

“...Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia para
CONDENAR
o acusado
PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER
, devidamente qualificado nos autos, nas sanções do art. 157, § 2o-A, I c/c art. 61, I e II, alínea “c” e art. 71 (duas vezes – Fatos 01 e 02), e art. 157, § 3o, II c/c art. 61, I (Fato 03), na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Atento ao princípio da individualização da pena, passo a dosá-la, salientando que, a sanção em abstrato prevista para o delito de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Nesse esteio, no que se refere ao
crime de roubo majorado perpetrado contra a vítima Marcondes Augusto Viana, delito narrado no Fato 01 da inicial acusatória
, verifico que a
culpabilidade
é comum à espécie. O acusado registra
antecedentes
, conforme fundamentação precedente, entretanto, tal vetorial será examinada quando do exame das circunstâncias legais, eis que caracteriza reincidência, de modo que deixo de valorar tal circunstância neste momento, a fim de não incorrer em indesejado bis in idem. Não há elementos para aferir a
conduta social
ou a
personalidade
do implicado. Os
motivos do crime
e as
circunstâncias do fato
são comuns ao tipo penal. As
consequências do crime
foram graves, mas já punidas pelo tipo penal. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Não há circunstâncias atenuantes a serem avaliadas.

Nos termos da fundamentação precedente, presente a circunstância
agravante
da reincidência, descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal, assim como a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do mesmo Diploma,
agravo
a reprimenda em 1/3 (um terço), correspondente a
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias-multa
, chegando a pena intermediária ao patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Calha asseverar que, a teor da jurisprudência do c. STJ, não há falar em desproporcionalidade do aumento de 1/3 da pena na segunda fase da dosimetria, quando reconhecida a presença de duas circunstâncias agravantes, como verificado no caso em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE AVERIGUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há desproporcionalidade no aumento em 1/3 da pena na segunda fase da dosimetria diante da existência de duas circunstâncias agravantes. [...] 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 359.197/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. AGRAVANTES GENÉRICAS. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 3. Mantida a incidência de duas agravantes (CP, art. 61, II, "d" e "h"), o aumento da pena em 2/6 é de rigor, não sendo razoável a redução do aumento a 1/6, patamar cabível caso fosse reconhecida apenas uma circunstância legal desabonadora (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.221.591/PI, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018)

Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2o-A, do art. 157 do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços – três anos, seis meses e vinte dias), resultando numa
pena final
para este crime de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa
.

Em relação ao
crime de roubo majorado perpetrado contra a vítima Jussara Pereira Pinheiro, delito narrado no Fato 02 da inicial acusatória
, verifico que a
culpabilidade
é comum à espécie. O acusado registra
antecedentes
, conforme fundamentação precedente, entretanto, tal vetorial será examinada quando do exame das circunstâncias legais, eis que caracteriza reincidência, de modo que deixo de valorar tal circunstância neste momento, a fim de não incorrer em indesejado bis in idem. Não há elementos para aferir a
conduta social
ou a
personalidade
do implicado. Os
motivos do crime
e as
circunstâncias do fato
são comuns ao tipo penal. As
consequências do crime
foram graves, mas já punidas pelo tipo penal. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Não há circunstâncias atenuantes a serem avaliadas.

À semelhança do verificado quando da dosimetria em relação ao crime de que foi vítima Marcondes Augusto Viana, também neste caso está presente a circunstância
agravante
da reincidência, descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal, assim como a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do mesmo Diploma, de modo que
agravo
a reprimenda em 1/3 (um terço), correspondente a
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias-multa
, chegando a pena intermediária ao patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, persistindo aqui a fundamentação adotada em relação ao crime descrito no Fato 01, para justificar a fração de aumento ora aplicada.

Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2o-A, do art. 157 do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços – três anos, seis meses e vinte dias), resultando numa
pena final
para este crime de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa
.

No mais, tendo em vista que os crimes descritos nos Fatos 01 e 02 são da mesma espécie, bem como em razão das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, e considerando que as penas aplicadas para cada um dos crimes praticados nessas circunstâncias são idênticas, levando-se em consideração que foram praticados dois crimes em continuidade delitiva, contra vítimas diferentes, com fundamento no art. 71 do Código Penal,
elevo
a pena em 1/6 – um sexto (01 ano, 05 meses e 23 dias) –, resultando numa
pena final
para esta série de crimes de
10 (dez) anos 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

No que se refere ao
crime de latrocínio

perpetrado contra a vítima Helton Angelo Vobeto, delito narrado no Fato 03 da inicial acusatória
, cuja sanção em abstrato prevista para o delito é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão, e multa, verifico que a
culpabilidade
é comum à espécie. O acusado registra
antecedentes
, conforme fundamentação precedente, entretanto, tal vetorial será examinada quando do exame das circunstâncias legais, eis que caracteriza reincidência, de modo que deixo de valorar tal circunstância neste momento, a fim de não incorrer em indesejado bis in idem. Não há elementos para aferir a
conduta social
ou a
personalidade
do implicado. Os
motivos do crime
e as
circunstâncias do fato
são comuns ao tipo penal. As
consequências do crime
foram graves, mas já punidas pelo tipo penal. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Não há circunstâncias atenuantes a serem avaliadas.

Presente a circunstância
agravante
da reincidência, descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal,
agravo
a reprimenda em 1/6 (um sexto), calculado sobre a pena base, que considero razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime em questão, correspondente a
03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias-multa
, chegando a pena intermediária ao patamar de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, resultando numa
pena final
para este crime de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Por fim, tendo em vista o disposto no art. 69 do Código Penal, e considerando que a aplicação da regra prevista na referida norma resulta na somatória das penas acima fixadas, chega-se a uma
PENA FINAL
de

33 (trinta e três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
, fixado o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo
, a qual torno
definitiva
neste patamar, diante da inexistência de quaisquer outras causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas.

Fixo o regime
inicialmente fechado
para o cumprimento da reprimenda, haja vista que a pena é superior a oito anos, nos termos do art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do Código Penal.

Por outro lado, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, I do Diploma Penal, assim como a suspensão condicional da pena, ex vi do art. 77, III do referido Estatuto.

Em que pese o fato de a instrução processual já ter se encerrado, o que afastaria à necessidade de manutenção da prisão por conveniência da instrução criminal, entendo que a segregação do réu ainda é necessária para a preservação da ordem pública, eis que se mantêm presentes os fundamentos expostos na decisão proferida anteriormente (id. 121969184), de modo que, tendo em vista tais argumentos e considerando o regime inicial da reprimenda, somados ao fato de que o réu respondeu ao processo segregado, atento ao disposto no art. 387, § 1o do Código de Processo Penal,
nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se guia provisória para o cumprimento da reprimenda.

No que tange à indenização mínima a ser arbitrada em favor das vítimas, nos termos do art. 387, IV do CPP, deixo de fixá-la uma vez que não houve pedido por parte do Ministério Público, o que obstou a formação do contraditório e da ampla defesa acerca do tema, ilidindo a sua concessão ex officio, calhando asseverar que a reparação pelos eventuais prejuízos suportados poderá ser intentada no Juízo cível.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do pagamento da pena de multa aplicada.

Se houver objetos apreendidos, intimem-se os interessados para que manifestem interesse na sua restituição, em cinco dias. Nada sendo requerido, oficie-se a Diretoria do Foro desta Comarca para que adote as providências cabíveis quanto aos referidos objetos, a fim de que sejam destruídos/inutilizados, observado, no que couber, o disposto no art. 123 do Código de Processo Penal.

Deixo de determinar a adoção de providências acerca da suposta tortura a que o réu teria sido submetido, conforme reiterado em seu interrogatório em Juízo, haja vista que já foi determinada a apuração do fato, consoante se infere do termo de audiência de custódia id. 121969184.”(Negritado no original)

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, a
nalisando a sentença condenatória, verifico que o Magistrado fixou para ambos os crimes de roubo majorado (fatos 01 e 02) a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, reconhecendo como neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Na segunda fase, elevou a pena em 1/3 pela presença das agravantes da reincidência (art. 61, I, CP) e da dissimulação (art. 61, II, "c", CP). Na terceira fase, majorou a reprimenda em 2/3 pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, CP), resultando em 08 anos, 10 meses e 20 dias para cada crime. Reconheceu a continuidade delitiva entre os dois roubos, elevando a pena em 1/6, fixando em 10 anos, 04 meses e 13 dias.

Para o crime de latrocínio (fato 03), fixou a pena-base no mínimo legal de 20 anos, elevando-a em 1/6 na segunda fase pela agravante da reincidência, resultando em 23 anos e 04 meses.

Ao final, aplicou o concurso material entre os crimes em continuidade delitiva (roubos) e o latrocínio, somando as penas e chegando ao total de 33 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão.

A dosimetria foi tecnicamente proporcional à gravidade dos crimes praticados, não havendo qualquer excesso a ser reparado. As frações de aumento utilizadas estão em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, que admite a elevação da pena em 1/3 na segunda fase quando presentes duas agravantes (STJ, AgRg no AREsp n. 359.197/DF).

Ademais, o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva é o mínimo previsto pelo art. 71 do CP, e a aplicação do concurso material entre os crimes de roubo em continuidade e o latrocínio é adequada, pois se tratam de delitos de espécies diferentes que protegem bens jurídicos diversos.

Por fim, o regime inicial fechado foi corretamente fixado com base no quantum da pena, superior a 08 anos (art. 33, § 2o, "a", CP).

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO as preliminares de nulidade e, no mérito, DESPROVEJO o recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025